Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-85.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito prescrito incluído em cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência para declarar a prescrição e afastar a indenização por danos morais. Manutenção – Aplicação do enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17 de outubro de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito prescrito incluído em cadastro de negociação de dívidas – Portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de parcial procedência para declarar a prescrição e afastar a indenização por danos morais. Manutenção – Aplicação do enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17 de outubro de 2022: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares da mesma natureza, por si só não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score". Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.